Tribunal: TJSP
Processo: 2285144-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285144-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante DOM ROOM
EVENTOS LTDA, é agravado MALHO & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285144-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26101
2
Voto no 26101.
Agravo de instrumento n° 2285144-60.2019.8.26.0000.
Comarca: Santos.
Agravante: Dom Room Eventos Ltda. ME.
Agravada: Malho & Cia. Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo por
falta de pagamento. Pedido liminar. Presença dos requisitos legais.
Inexistência de garantia. Caucionante exonerado por sentença
transitada em julgado. Inadimplemento dos aluguéis que é
incontroverso. Inteligência do artigo 59, § 1o, IX, da Lei no
8.245/91.
Possibilidade
de
desocupação
liminar.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 205 dos autos do processo de origem que, em ação de despejo
por falta de pagamento, deferiu a liminar requerida pela autora, ora agravada,
para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias, desde que
prestada caução no valor de três aluguéis pela autora.
Sustenta a agravante, em síntese, que a liminar foi deferida no
curso do processo, quando este já se encontrava em trâmite há mais de um ano;
que a decisão que indeferiu a tutela de urgência não poderia ser reconsiderada;
que exerce posse de força velha sobre o imóvel; que deve ser autorizada sua
permanência no imóvel, pois efetua pagamentos em nome dos patronos da
agravada; e que, vencido o prazo do contrato, este se prorroga nas mesmas
condições anteriormente ajustadas.
A liminar foi indeferida (fls. 70).
É o essencial a ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285144-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26101
3
Desnecessária a intimação da agravada para responder ao
recurso ante a ausência de prejuízo para ela.
O agravo não é de ser provido.
A agravada ajuizou ação de despejo por falta de pagamento
alegando que as partes firmaram contrato de locação não residencial, mas a
agravante deixou de pagar os aluguéis e encargos locatícios vencidos entre
dezembro de 2017 e agosto de 2018, ostentando débito no valor de R$76.733,26
(em agosto de 2018).
Na petição inicial a agravada informou que o contrato era
garantido caução e não requereu a decretação liminar do despejo da locatária.
No curso do processo, porém, a agravada noticiou que por
meio de sentença proferida nos embargos à execução no
1008084-72.2019.8.26.0562, o caucionante foi exonerado do encargo e, uma vez
que a locação se mostrava desprovida de garantia, requereu a concessão de
liminar para objetivando a desocupação do imóvel.
A liminar foi deferida e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável decisão recorrida não comporta reparos.
A norma do artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, conforme
redação da Lei no 12.112/2009, estabelece a possibilidade do deferimento de
liminar para desocupação em quinze dias nas ações de despejo que tiverem por
fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação
no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285144-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26101
4
Como se observa, a condição para o deferimento da medida
liminar, na ação de despejo que tenha por fundamento a falta de pagamento, é a
ausência de uma das garantias previstas no artigo 37, ou seja, caução, fiança,
seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de
investimento.
No caso, o contrato era garantido por caução, no entanto,
como comprovam os documentos de fls. 196/204 dos autos do processo de
origem, o caucionante foi exonerado da garantia por sentença transitada em
julgado, estando a locação, atualmente, desprovida de qualquer garantia.
Diante disso, considerando-se que os comprovantes de
pagamento juntados pela agravante não comprovam o pagamento da
integralidade do débito e, ao contrário, o inadimplemento é incontroverso,
inexistiam óbices à concessão da liminar.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL -
POSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS ATENDIDOS - INTELIGÊNCIA DO
ART. 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI No 8.245/91 - RECURSO PROVIDO. A
lei de locações permite a concessão de liminar para desocupação do
imóvel, em quinze dias, independentemente da audiência da parte
contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses
de aluguel, nas ações de despejo por falta de pagamento, estando o
contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por
não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração
dela, independentemente de motivo. (TJSP; Agravo de Instrumento
2187428-33.2019.8.26.0000; Rel. Renato Sartorelli; 26a Câmara de
Direito Privado; j. 11/09/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285144-60.2019.8.26.0000 -Voto no 26101
5
Ademais, na medida em que a posse da agravante sobre o
imóvel resulta de contrato de locação, é irrelevante o tempo em que perdura a
ocupação, pois não se aplicas à relação locatícia a classificação “posse de força
velha”, que diz respeito apenas às ações possessórias.
A agravada não havia formulado pedido anterior com o intuito
de que fosse determinada a desocupação do imóvel e, ainda que eventual
pretensão tivesse sido anteriormente indeferida, caso alteradas as circunstâncias
fáticas que justificaram a sua rejeição, ela poderia ser renovada e acolhida pelo
Juízo, sem qualquer impedimento.
Ressalta-se, ainda, que a agravada não discute a prorrogação
do contrato, limitando-se a requerer a decretação do despejo da locatária, uma
vez que inadimplidos os aluguéis e encargos locatícios vencidos a partir de
dezembro de 2017.
Assim, presentes todos os requisitos do art. 59, §1o, IX, da Lei
no 8.245/91, de rigor a concessão da medida liminar de desocupação do imóvel,
sob pena de despejo, condicionado o cumprimento da ordem à prestação de
caução equivalente a três meses de aluguel, o que deve ser avaliado pelo Juízo
de primeiro grau, restando confirmada a liminar.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator